Tribunal: TJES
Processo: 5008886-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-29

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO PONTUAL ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, ainda que relacionadas a um único indivíduo, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. Ausência de afronta, na espécie, ao disposto no artigo 2º da Constituição da República, no artigo 16 do Código de Processo Civil e no artigo 55, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto preservada a independência das instâncias administrativa e judicial.

2. As decisões proferidas pela Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania nos processos administrativos mencionados (id. 5662193) verifica-se que as referidas decisões descrevem adequadamente os fatos que deram origem à reclamação perante o PROCON, os atos ilícitos praticados pela Recorrente, o enquadramento legal, bem como as normas e parâmetros para arbitramento das multas administrativas, destacando que a Recorrente além de ter realizado cobranças abusivas a consumidora, não compareceu a audiência para tentativa de conciliação e sequer apresentou defesa.

3. Conforme entendimento deste E. Tribunal,
n
ão merece amparo a tese de ausência de motivação na decisão administrativa, porquanto o aludido ato descreve pontualmente os fatos ocorridos e os atos ilícitos praticados pela empresa ora Recorrente, bem como as normas que autorizam a imposição de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

4.
“
N
ão basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para a sua revisão, sob pena de restar atingida a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005773, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008886-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008886-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO:
MUNIC
Í
PIO DE SERRA/ES
Advogados do(a) APELANTE:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - RJ156721-A, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
., em face da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra/ES – Comarca da Capital
, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art.85, I, § 3º do CPC.

Em suas razões no id. 5662212, o apelante sustenta a nulidade da multa aplicada, asseverando que a decisão administrativa do PROCON não foi fundamentada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa fixada, sustentando que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito de suas razões.

Cumpre, de plano, registrar que o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal competência pode ser exercida, inclusive, em casos de reclamação individual, porque,
“
do contrário,
o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva”.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

O órgão protetivo, a toda evidência, não pode resolver o litígio propriamente dito, aplicando ordem cominativa às partes a fim de dar uma solução jurídica definitiva ao caso concreto. Isso, entretanto, não o impede de sancionar o mau fornecedor ou o prestador de serviço falho em face de infringência às normas de consumo.

Quanto ao argumento de ausência de motivação das decisões administrativas, entende-se que não merece prosperar porque não se deve confundir fundamentação suscita com ausência de fundamentação.

O procedimento administrativo subjacente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto de execução é fruto de uma reclamação feita pela consumidora
Tereza Gomes Rebouça Tavares
, relativa a uma compra desconhecida, parcelada em oito parcelas de R$ 20,31 (vinte reais e trinta e um centavos), a qual constava no seu cartão de crédito administrado pela Apelante.

Colhe-se do id. 5662193 que o PROCON Municipal expediu notificação à instituição financeira recorrente para fins de comparecimento à audiência de conciliação, sendo que essa não compareceu.

Analisando as decisões proferidas pela Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania nos processos administrativos mencionados (id. 5662193) verifica-se que as referidas decisões descrevem adequadamente os fatos que deram origem à reclamação perante o PROCON, os atos ilícitos praticados pela Recorrente, o enquadramento legal, bem como as normas e parâmetros para arbitramento das multas administrativas, destacando que a Recorrente além de ter realizado cobranças abusivas a consumidora, não compareceu a audiência para tentativa de conciliação e sequer apresentou defesa.

Adite-se que, em que pese a alegação da recorrente de que teria procedido com o estorno dos valores indevidamente lançados, de acordo com o órgão do consumidor, essa conduta somente ocorreu
“após a decisão de piso”
(fl.35 no id.5662193).

Assim, conforme entendimento deste E. Tribunal, “
n
ão merece amparo a tese de ausência de motivação na decisão administrativa, porquanto o aludido ato descreve pontualmente os fatos ocorridos e os atos ilícitos praticados pela empresa ora Recorrente, bem como as normas que autorizam a imposição de multa”.

(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Reconhecida a legalidade das sanções aplicadas pelo PROCON Municipal, passemos agora a análise do
quantum
aplicado, vejamos:

Eis o que dispõe, a esse respeito, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (id.5662193), a pena foi fixada em
R$
16.341,00
(dezesseis mil e trezentos e quarenta e um reais), havendo sido considerada a circunstância de que a autuada é empresa de grande porte, que frustrou
“toda e qualquer esperança de solucionar o problema do reclamante
”, sendo reduzida, porém, em 1/3 (um terço) em razão de sua
primariedade
(25, II, Decreto nº 2.181/1997).

Em grau recursal, a pena foi reduzida pela metade –
R$ 8.170,50
(oito mil cento e setenta reais e cinquenta centavos), diante do estorno posterior das parcelas indevidamente cobradas, demonstrando que não se afigura desproporcional ou desarrazoada a multa, sobretudo quando considerado o porte da empresa reclamada.

Noutro giro, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“n
ão basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para a sua revisão, sob pena de restar atingida a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005773, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me MAJORAR os honorários advocatícios para a proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Nobres pares, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que se trata apelação interposta pelo
BANCO BRADESCARD S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, I, § 3º, do CPC.

O nobre Desembargador Relator, Raimundo Siqueira Ribeiro, negou provimento ao apelo, por compreender hígido o procedimento que resultou na aplicação da sanção à instituição apelante em decorrência de cobranças indevidas realizadas em desfavor da consumidora Tereza Gomes Rebouças Tavares, na monta de R$162,48 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Assentou que “em que pese a alegação da recorrente de que teria procedido com o estorno dos valores indevidamente lançados, de acordo com o órgão do consumidor, essa conduta somente ocorreu após a decisão de piso (fl.35 no id.5662193)”.

Em arremate, sobre a quantificação da sanção, aduziu o nobre relator que “em grau recursal, a pena foi reduzida pela metade – R$ 8.170,50 (oito mil cento e setenta reais e cinquenta centavos), diante do estorno posterior das parcelas indevidamente cobradas, demonstrando que não se afigura desproporcional ou desarrazoada a multa, sobretudo quando considerado o porte da empresa reclamada”.

Não obstante a conclusão alcançada pelo nobre Relator no sentido de reconhecer a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de sanção à parte apelante, considerando, ainda, razoável e proporcional o valor da multa, peço vênia para divergir da orientação adotada na espécie.

Isso porque, de acordo com o documento acostado no evento nº 5662191, o estorno da cobrança indevida reclamada pela consumidora ocorreu na fatura com vencimento em 02/11/2013, ou seja, antes do recebimento da notificação da reclamação, que ocorreu em 05/11/2013 (fl. 10, do evento nº 5662193).

Tal circunstância evidencia que a apelante reconheceu a insurgência da consumidora e procedeu à devolução dos valores cobrados indevidamente de forma direta, sem interferência do órgão de proteção ao consumidor.

Merece atenção o fato de que quando da realização da audiência de conciliação no âmbito administrativo em 26/11/2013, nada foi mencionado sobre o estorno da quantia questionada, o que levou à aplicação da sanção administrativa objeto desta ação anulatória.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE
SERRA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco autor, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Diante de todo o exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para
CONHE
CER
do recurso de apelação e
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da multa pecuniária aplicada ao recorrente pelo Procon do
MUNICÍPIO DE
SERRA
, e, por conseguinte, da CDA que aparelha a execução fiscal ora embargada.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a municipalidade requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Banco Bradesco
, ver reformada a r. sentença (Id. 5662212) que, em sede de embargos à execução ajuizada em desfavor do
Município de Serra
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de manter a multa aplicada pelo PROCON, no importe de R$ 15.029,44.

O douto Relator negou provimento ao recurso, a fim de manter inalterada a sentença
a quo
.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto,
constata
-se
a
multa
administrativa
imposta
no valor de R$

8.170,56
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor,
referentes a
valores indevidos em fatura
de cartão de crédito,
na soma de
R$ 298,69
.

Nesse contexto,
a penalidade
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

A propósito, observa-se o arbitramento em patamar inferior ao que vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012812-67.2019.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ADVOGADO : THIAGO BRAGANÇA. RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA. ADVOGADO : MARCELO ALVARENGA PINTO. MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o eminente Relator
para
d
ar

negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008886-22.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : MARCELO ALVARENGA PINTO

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
, em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, mantendo a multa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 8.170,50 (oito mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos), que aparelha a CDA n.º 8309305/2019, condenando-o nos ônus sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por concluir que o procedimento administrativo subjacente à CDA n.º 8309305/2019 mostra-se regular quanto à imposição da multa, pois o estorno referente à compra não reconhecida pela consumidora no cartão de crédito foi feito após a decisão administrativa.

O voto foi acompanhado pelos Desembargadores Raphael Americano Câmara e José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em voto divergente, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade da multa administrativa, invertendo os ônus sucumbenciais, fundamentando que o estorno da cobrança reclamada pela consumidora ocorreu antes da notificação da reclamação, sem interferência do órgão de proteção ao consumidor.

Pois bem.

Peço
venia
ao e. relator para aderir ao entendimento do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

De fato, verifico que a decisão proferida pelo Procon Municipal nos autos do processo administrativo FA n.º 0113-005.747-7 que impôs ao Apelante o pagamento da multa no valor de R$ 8.170,50 (oito mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos), por cobrança de valores não reconhecidos pela consumidora é nula, notadamente porque foi comprovado o estorno na data de 02.11.2013, ou seja, antes mesmo da notificação daquele na reclamação, em 05.11.2013 (ID 5662191 e 5662193).

A realização da cobrança indevida não constitui motivo suficiente para a aplicação da multa por infração à legislação consumerista se o Apelante reconheceu o equívoco e restituiu a consumidora dos valores indevidamente lançados no cartão de crédito, evitando qualquer prejuízo a ela.

Em face do exposto, sem me alongar,
adiro à DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5008886-22.2021.8.08.0048_PV